Tribunal: TJMT
Processo: 1024785-34.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024785-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENAN SOUZA CAMIRAN - CPF: 047.099.971-36 (APELADO), PABLO SANTIAGO SANDOVAL RAMOS - CPF: 069.938.051-03 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS – DEMONSTRADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da concessionária de abastecimento de água, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.

2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. O dano material não é presumido, mas comprovado. Restando evidente os danos causados pela concessionária em razão da falha na prestação de seu serviço, deve indenizar tanto na esfera moral como também na patrimonial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1024785-34.2022.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: RENAN SOUZA CAMIRAN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
contra sentença proferida Ação de reparação por danos materiais e morais nº 1024785-34.2022.8.11.0041 - 5ª Vara cível da comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
RENAN SOUZA CAMIRAN
, em que se julgou
“parcialmente

procedentes os pedidos formulados por RENAN SOUZA CAMIRAN contra a ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor total de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais ) e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O valor referente ao dano material deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data de cada efetivo desembolso; enquanto que aquele relacionado ao dano moral deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ). Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.”
(id. 207157158).

A apelante aduz que
“no caso dos autos o pagamento de indenização no importe de R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, pelo contrário, afigura-se um verdadeiro locupletamento ilícito.”.

Alega que,
“Diante dos fatos e do valor fixado na indenização, está evidente que o magistrado menosprezou os princípios ao proferir a sua decisão, eis que desprezou o contexto dos autos e, simplesmente, fixou um montante exorbitante a título de indenização, pois não houve qualquer demonstração de dano ou prejuízo sofrido.”.

Pontua que
“o valor arbitrado a título de dano moral está longe de ser um valor razoável, deixando de exercer o papel de compensação para se configurar em inadmissível instrumento de locupletamento ilícito”.

Sustenta que
“fica evidenciada a má-fé da parte autora, quando a mesma, de maneira temerária e mal-intencionada, vale-se do processo, alterando a verdade dos fatos, para receber, à custa da requerida, o que não lhe é devido, em abjeta tentativa de enriquecimento ilícito.”.

Requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos (id. 207157161).

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 207157164).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
contra sentença proferida Ação de reparação por danos materiais e morais nº 1024785-34.2022.8.11.0041 - 5ª Vara cível da comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
RENAN SOUZA CAMIRAN
, em que se julgou
“parcialmente

procedentes os pedidos formulados por RENAN SOUZA CAMIRAN contra a ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor total de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais ) e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O valor referente ao dano material deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data de cada efetivo desembolso; enquanto que aquele relacionado ao dano moral deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ). Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.”
(id. 207157158).

O cerne da questão está em verificar se no presente caso comporta a condenação da empresa Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da ausência de serviço de abastecimento de água no imóvel da parte autora, decorrente de baixa pressão do sistema.

Na inicial a autora narrou que,
“é residente do bairro Pico do Amor, e a partir de dezembro/2021 passou a enfrentar problemas de abastecimento de água, os quais, mais tarde, em 08/01/2022, deram origem à abertura da primeira Ordem de Serviço perante a reclamada (n. 62588752), pedindo fosse regularizada a falta d’água, bem como a baixa pressão do sistema.”.

Que mesmo buscando solução administrativa com a concessionária, e também, junto aos órgãos públicos de controle, a falha no abastecimento de água – até a propositura da ação – ultrapassava cinco meses.

Dessa forma, buscou a tutela jurisdicional pleiteando condenação e o regular serviço de abastecimento de água.

Em sua defesa a Concessionária alegou que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar pena pecuniária a título de dano moral, haja vista que a falha decorreu de caso fortuito e força maior.

Nota-se dos documentos apresentados pela parte autora, que foi requerido a solicitação e regularização do fornecimento de água em sua residência a partir de dezembro/2021, como pode ser observado nos documentos que acompanham a inicial (id. 207156778).

Assim, não há dúvidas de que a parte autora usufrui dos serviços da concessionária desde antes do mês de dezembro do ano de 2021.

Pois bem.

Sabe-se que competia à concessionária, de maneira clara e objetiva, justificar a ausência de regular abastecimento de água na residência da parte autora, em especial diante dos diversos pedidos protocolados pelo consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

O CDC assim estatui:

“
Art. 6.º do CDC. São direitos básicos do consumidor: (...)

III- a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta da quantidade. Características, composição, qualidade, tributos incidentes preço, bem como sobre os riscos que apresentam.”

A conduta arbitrária praticada pela fornecedora do serviço de água com a interrupção indevida do serviço, que resultou em afronta ao direito do consumidor, causando-lhe transtornos e constrangimentos, o que se caracteriza em ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e gera a obrigação de indenizar, condenando a concessionária ao pagamento a título de danos morais, que se configuram
in re ipsa
na hipótese.

Nesse mesmo sentido, o entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE MULTA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - ATO ILÍCITO VERIFICADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. A relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois, do ponto de vista dos usuários, a concessionária mantém relação jurídica de natureza consumerista. Verificado o evento moralmente danoso, com a interrupção do fornecimento de água para a residência do apelado, surge a necessidade de reparação do prejuízo, devendo a concessionária ser condenada ao pagamento a título de danos morais. Segundo pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014).”
(N.U 1025117-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CONSUMO DE ÁGUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – INDISPONIBILIDADE INJUSTIFICADA DE SERVIÇO ESSENCIAL POR MAIS DE TRÊS MESES – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - DANO MORAL “IN RE IPSA” – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos litígios em se discute falha na prestação de serviço ao público de concessionária de serviço público, a solução da controvérsia exige a observância da lei consumerista. 2. O CDC prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (art. 6º, VIII) e prescreve a responsabilidade objetiva do prestador de serviço pela falha na prestação do serviço (art. 14). 3. Tendo a parte autora apresentado início de prova dos fatos constitutivos do seu direito, competida à parte ré o ônus da prova de comprovar a regularidade da prestação de serviço ou inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano. 4. Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição deve ocorrer em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor. 5. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser alterado quando o arbitramento se mostrar desajustado desses princípios.”
(N.U 0029383-24.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

Isto posto, demonstrado a existência do fato danoso, com a interrupção do fornecimento de água para a residência da parte apelada, surge a necessidade de reparação.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, o valor deve ser atribuído com moderação, norteando-se o julgador pelos critérios da gravidade e repercussão da ofensa, da posição social da ofendida e da situação econômica da ofensora.

Deve-se considerar, ainda, na sua fixação, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição da ofensora, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa, e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURAS EXORBITANTES - DÉBITOS CONTESTADOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DANO MATERIAL - DEVIDO NA FORMA SIMPLES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Mesmo tendo a recorrente contestado as faturas na esfera administrativa, a recorrida efetuou o corte de fornecimento de água. 2- A interrupção indevida do fornecimento de água gera constrangimento de ordem moral à consumidora, por se tratar de um bem de caráter essencial à saúde, higiene e à própria sobrevivência. 3- O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta. 4- O dano material restou devidamente comprovado, mas a restituição deve ocorrer na forma simples, uma vez que não restou evidenciada má-fé da recorrida nas cobranças. 5- Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1008214-16.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020)

Ao sopesar todos estes fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se excessivo frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reduzo para o R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, tal quantia atenderá satisfatoriamente aos interesses das partes, compensando o sofrimento e constrangimento da requerente, bem como, representa sanção a demandada de forma que agirão de maneira mais cautelosa quando adotar medidas que possam prejudicar seus clientes ou terceiros com quem não contratou.

Outrossim, não restam dúvidas da responsabilidade da concessionária apelante pelo dano causado à parte autora, já que o ocorrido em decorrência de seu ramo de atuação, a título de fornecedor de serviços, motivo pelo qual deve a requerida reembolsá-la nos valores por esta despendidos com reparos e danos causados ao imóvel, ou seja, gesso danificado, limpeza e troca de bóia em caixa de agua, equivalentes a R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), o qual devidamente comprovado nos autos.

Desta forma, deve ser mantida a sentença singular que determinou o ressarcimento dos valores gastos, conforme demonstrado nos autos pela parte autora (ID 207156778 e seguintes).

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FALHA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MATERIAL DEVIDO – DESCONTINUIDADE DO ABASTECIMENTO – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM CAMINHÃO PIPA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC. Demonstrado pela parte autora, que por razão da ausência de abastecimento da concessionária de água, teve gastos com a aquisição de caminhões-pipa, configurado o dano material, devendo a ré reembolsá-la nos valores despendidos.”-
(N.U 1054495-70.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 12/03/2023)

Sobre a litigância de má-fé, sabe que trata-se de ato pela qual uma das partes age com o objetivo de causar dano ao processo. A litigância de má-fé está prevista no Código de Processo Civil.

Segundo o artigo 80 do CPC, é considerado litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No presente caso, não resta verificada quaisquer das situações acima para ser imputada a parte autora, como alega o apelante.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE RECURSO, reduzindo o valor da condenação, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Reduzo os honorários para 10% (dez por cento) do valor da condenação, diante do êxito parcial do sucumbido em seu recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024